Tribunal: TJES
Processo: 5005946-29.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005946-29.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: EVANE DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação da parte ré em ação de busca e apreensão.

2. O banco apelante sustenta a necessidade de prévia intimação pessoal para a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação configura hipótese QUE exige a intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação é pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento válido e regular da relação processual.

5. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) prescinde da intimação pessoal da parte, exigência restrita às hipóteses de negligência e abandono da causa (art. 485, II e III, do CPC).

6. Diante da inércia do apelante em se manifestar após ser intimado sobre a certidão negativa do oficial de justiça, a extinção terminativa é medida que se impõe, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC. 2. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, procedimento obrigatório apenas nos casos de abandono da causa ou negligência (art. 485, II e III, do CPC)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2º, and 485, IV, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.966.499/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.11.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.509.749/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.10.2019; TJES – Apelação Cível nº 5002871-50.2023.8.08.0021; 1ª Câmara Cível; Relator: Alexandre Puppim; 15.09.2025; TJES – Apelação Cível nº 0015503-54.2019.8.08.0048; 1ª Câmara Cível; Relator: Aldary Nunes Júnior; 29.08.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005946-29.2025.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO : MOISES BATISTA DE SOUZA

RECORRIDA : EVANE DE SOUZA

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à extinção do processo sem resolução de mérito em razão do silêncio do autor ao ser intimado para manifestação sobre a certidão negativa referente o mandado de citação da parte contrária.

A ação de origem trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S.A. em face de EVANE DE SOUZA.

A liminar de busca e apreensão foi deferida na decisão ID 17752080, que determinou a expedição de mandado para citação e busca e apreensão do bem objeto da ação.

No entanto, o mandado não foi entregue, uma vez que a Requerida e o veículo não foram localizados (ID 17752785).

Intimado acerca da certidão negativa (ID 17752786), o banco Requerente/Apelante deixou escoar o prazo sem manifestação, após o que sobreveio a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não obstante as razões recursais, não merece reparo a sentença terminativa.

O art. 485 do CPC, que fundamentou a sentença recorrida, dispõe o seguinte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A hipótese dos autos trata de ausência de citação, que é
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

E incumbe à parte autora promover a citação do réu (CPC, art. 240, § 2º)
.
No entanto,

a instituição bancária Apelante absteve-se de atender a determinação judicial para requerer o que de direito.

Portanto, o caso dos autos
não
trata de nenhuma das hipóteses dos incisos II e III do art. 485, estas, sim, que exigem a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao processo, nos termos do §1º do mesmo dispositivo.

Em se tratando de ausência de pressuposto processual (citação), não se aplica o §1º do art. 485.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE.

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.966.499/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 1/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
" (AgInt no AREsp n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp n. 1.509.749/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

Deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ausência de citação válida da parte executada configura vício que impede a constituição da relação jurídico-processual, atraindo a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
. 2.
O §1º do art. 485 do CPC, que exige a intimação pessoal da parte autora, aplica-se apenas às hipóteses previstas nos incisos II e III (paralisação do processo e abandono da causa), não incidindo quando a extinção decorre de ausência de pressuposto processual. 3. Inexistindo impulso processual pelo exequente para viabilizar a citação, mantém-se a extinção do feito
. 4. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Apelação Cível nº 5002871-50.2023.8.08.0021; 1ª Câmara Cível; Relator: Alexandre Puppim; 15.09.2025)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CITAÇÃO DO RÉU – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

(TJES – Apelação Cível nº 0015503-54.2019.8.08.0048; 1ª Câmara Cível; Relator: Aldary Nunes Júnior; 29.08.2024)

Assim, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.